Tribunal: TJSP
Processo: 1030348-04.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMOLITÓRIA – Comprovação da localização do imóvel em área de risco – Pedido demolitório, ademais, que se fundamenta na construção irregular e clandestina - Ordem de demolição corretamente decretada – Imóvel erigido em desconformidade com a legislação municipal aplicável à espécie - Ausência de alvará ou autorização para construção – Procedência do pedido mantida ––

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMOLITÓRIA – Comprovação da localização do imóvel em área de risco – Pedido demolitório, ademais, que se fundamenta na construção irregular e clandestina - Ordem de demolição corretamente decretada – Imóvel erigido em desconformidade com a legislação municipal aplicável à espécie - Ausência de alvará ou autorização para construção – Procedência do pedido mantida –– Recurso não provido. Honorários recursais fixados em 2% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.